Tribunal: CARF
Processo: 10950.724493/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724493/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
A. F. DE CARVALHO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
PREVISÃO LEGAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N.
2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
PROJETO DE LEI. INAPLICABILIDADE.
A tramitação de Projeto de Lei que em tese favorece o sujeito passivo é de todo
irrelevante em relação ao processo administrativo em que se discute a
legalidade do auto de infração e, portanto até que não venha a ser aprovado e
promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724493/2016-67
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724493/2016-67

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 01.2011 a 08.2011 e 11.2011
fora do prazo legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo
32-A, § 3o, II, da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada
em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (fls.13).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e apresentou, tempestivamente,
Impugnação fls. 3/7 em que sustentou, pois, as seguintes alegações:
Do Direito – Da vedação ao confisco:
- Que o valor da multa deveria ter sido apurado considerando o percentual
mínimo disposto no inciso II do caput do artigo 32-A, da Lei n° 8.212/91,
e não o valor mínimo das multas desta natureza (R$ 500,00), disposto no §
3o, inciso II, do mesmo artigo 32-A, da Lei n° 8.212/91;
- Que a forma de apuração do valor da multa contrasta com o princípio da
vedação ao confisco, disposto no inciso IV do artigo 150 da Constituição
Federal;
- Que a Base de Cálculo da Multa (BCM) corresponde ao montante das
contribuições informadas em GFIP, qual seja de R$ 334,80, e como o
valor mínimo para cada multa aplicada é de R$ 500,00, nota-se ser quase o
dobro do tributo devido; fato que caracteriza o confisco, o que é vedado
constitucionalmente;
- Que o princípio da vedação ao confisco também é aplicado à penalidade
pecuniária decorrente de obrigação principal gerada pelo descumprimento
de obrigação acessória, na forma como dispõe o artigo 113, § 3o, do CTN;
- Que o valor da multa não pode exceder o valor do tributo devido,
conforme decidido pelo STF no RE 833.106, em sede de repercussão
geral, bem como na ADI 551/02; e
- Que tramitara no Congresso Nacional um Projeto de Lei que tinha por
objeto a anistia das multas aplicadas com fundamento no artigo 32-A da
Lei n. 8.212/91.
Considerando a exorbitância da multa aplicada, a empresa requereu, ao final, o
acatamento da impugnação para que o Auto de Infração fosse declarado nulo e o crédito
tributário fosse extinto.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 19/25, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por julgá-la
improcedente, mantendo-se a multa lançada, conforme se pode observar dos trechos transcritos
abaixo:
“Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP relativa
ao ano-calendário de 2011. A impugnante alega a ocorrência de denúncia espontânea,
falta de intimação prévia, citou jurisprudência, princípios.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724493/2016-67

Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a
informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a
qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo
fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a
obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário,
todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser respeitados, a
intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo
alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou devido
processo legal. De fato, após a ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá
exercer o direito de defesa com todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente será
realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em lei
e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
[...]
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
[...]
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de danos
causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da obrigação
acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do
agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos
estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de acordo
com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, considerando a vinculação do julgador administrativo
prevista no art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 2011, e a Solução de Consulta Interna
(SCI) no 7 – Cosit, de 26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em
28/03/2014 (...).
[...]
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o art. 472 da IN RFB
no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que sejam sanadas espontaneamente
pelo contribuinte e para as quais não haja disciplina específica que preveja a aplicação de
multa por atraso no cumprimento da obrigação acessória.
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724493/2016-67

infração (...)”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é
justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração, de
forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
[...]
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária, afastar
multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a
norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
No que diz respeito à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no art.
472 do Código de Processo Civil, que determina que a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não beneficiando nem prejudicando terceiros. Donde se
conclui que, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não pode
usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, pois os efeitos são inter partis e não erga
omnes.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 09.10.2019
(fls. 29), a empresa entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 32/36, protocolado em
29.10.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram
encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para apreciação
do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente insiste em reiterar os argumentos expostos na
impugnação e, portanto, continua por sustentar as seguintes alegações:
Do Direito – Da vedação ao Confisco
- Que o valor da multa deveria ter sido apurado considerando o
percentual mínimo disposto no inciso II do caput do artigo 32-A, da Lei
n° 8.212/91, e não o valor mínimo das multas desta natureza (R$ 500,00),
disposto no § 3o, inciso II, do mesmo artigo 32-A, da Lei n° 8.212/91;
- Que a forma de apuração do valor da multa contrasta com o princípio
da vedação ao confisco, disposto no inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal;
- Que a Base de Cálculo da Multa (BCM) corresponde ao montante das
contribuições informadas em GFIP, qual seja de R$ 334,80, e como o
valor mínimo para cada multa aplicada é de R$ 500,00, nota-se ser quase
o dobro do tributo devido, fato que caracteriza o confisco, que, aliás, é
vedado constitucionalmente;
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724493/2016-67

- Que o princípio da vedação ao confisco também é aplicado à penalidade
pecuniária
decorrente
de
obrigação
principal
gerada
pelo
descumprimento de obrigação acessória, na forma como dispõe o artigo
113, § 3o, do CTN:
- Que o valor da multa não pode exceder o valor do tributo devido,
conforme decidido pelo STF no RE 833.106, em sede de repercussão
geral, bem como na ADI 551/02; e
- Que o Projeto de Lei n. 4.157/2019 está prestes a ser votado pelo
Plenário da Câmara dos Deputados e que deve ser aplicado no caso em
apreço.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o provimento do recurso
para que o Auto de Infração seja declarado nulo e o crédito tributário seja extinto.
Penso que seja mais apropriado examinar tais alegações em tópicos apartados.

1. Da alegação de que a multa apresenta caráter confiscatório e da aplicação
da Súmula CARF n. 2

De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada com
base no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal
agiu em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é
defeso emitir qualquer juízo sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais
ou infralegais até então vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto,
uma vez que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput
e parágrafo único do Código Tributário Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724493/2016-67

“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa
aplicada com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n.
11.941/2009, não pode ser afastada ou reduzida tal como pretende a empresa recorrente.

2. Da não aplicação do Projeto de Lei n. 7.512/2014

A alegação de que o projeto de Lei n. 7.512/2014 deve ser aplicado à hipótese dos
autos, uma vez que ali há a previsão de anulação de débitos fiscais decorrentes da aplicação de
multas com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, não reivindica maiores
complexidades ou digressões e deve ser rejeitada de plano.
A título de informação, o referido Projeto foi apresentado pelo Deputado Laércio
Oliveira em 07.05.2014 e em 22.07.2019 a proposição PL 7.512/2014 passou a tramitar como PL
4.157/2009.
O fato é que o referido Projeto de Lei n. 4.157/2019 ainda se encontra em trâmite
perante o Congresso Nacional e na presente data aguarda Parecer do Relator na Comissão de
Finanças e Tributação (CFT), o que significa dizer, por óbvio, que até que não venha a ser
aprovado e promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse. Apenas se já
tivesse sido aprovado e promulgado como Lei é que poderia ser aplicado à hipótese dos autos, de
modo que o sujeito passivo poderia, aí, sim, beneficiar-se da retroatividade benigna a que alude o
artigo 106, inciso II, alínea “a” do Código Tributário Nacional1.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)

1 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente
julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.493 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724493/2016-67

Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital